Tribunal: TJSP
Processo: 1008343-51.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Locação de bem móvel – Embargos à execução – Diferimento do recolhimento do preparo – Possibilidade – Título executivo que não aponta o valor devido nem contém elementos que permitam sua definição – Inexistência de certeza e liquidez – Nulidade da execução.

Nos termos do que preconizam as regras dispostas nos artigos 1o e 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03, é possível

Ementa:
Apelação – Locação de bem móvel – Embargos à execução – Diferimento do recolhimento do preparo – Possibilidade – Título executivo que não aponta o valor devido nem contém elementos que permitam sua definição – Inexistência de certeza e liquidez – Nulidade da execução.

Nos termos do que preconizam as regras dispostas nos artigos 1o e 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03, é possível conceder à parte a possibilidade de recolhimento da taxa judiciária, aí incluído o preparo (art. 4o, II, da mesma lei), ao final do processo. Segundo prescreve o artigo 783 do Código de Processo Civil, "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível". Nota-se que a exequente está cobrando aluguéis pelos equipamentos que, após o final da obra, não teriam sido restituídos pela executada. E tal pretensão executória é exercida sem que na proposta haja elementos para definir o preço de locação de cada um dos itens que supostamente não teriam sido devolvidos, pois, consoante exposto, naquela proposta só há um valor global pela locação do andaime. O título que lastreia a execução não contém o valor de locação de cada um dos itens que supostamente não teriam sido devolvidos à exequente, motivo pelo qual para se chegar ao preço da locação não são suficientes meros cálculos aritméticos. É necessário saber, na verdade, qual é o valor de locação de cada um dos itens constantes nas medições, o que não é possível fazer por meio do exame do título. O valor do aluguel e o valor da indenização foram apurados unilateralmente pela exequente, segundo critérios que não estavam descritos no título.

Apelação provida.